Tribunal: TJMT
Processo: 0002139-93.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002139-93.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), RODOLFO EZIDIO DE CAMARGO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06 – RECONHECIMENTO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA – INOCORRÊNCIA – UMA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO, ALIADA À PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (15,18G DE COCAÍNA) – RELATIVIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – PRECEDENTE DO STJ – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Mesmo nos Embargos de Declaração com o fito de prequestionamento, é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele mencionados;

É verdade que
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que as ações penais em curso, embora não possam configurar reincidência ou maus antecedentes, podem ser utilizadas pelas instâncias ordinárias, para avaliarem a habitualidade do acusado na prática criminosa e afastarem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006. 5. Entretanto, a existência de uma única anotação pelo mesmo delito, ainda em andamento, além de, na hipótese, ser pequena a quantidade de droga apreendida (27g de cocaína), demonstra não ser legítimo concluir que há dedicação a atividades criminosas e, consequentemente, obstar a aplicação do redutor legal. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1721158 SC 2020/0159741-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta e. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0002139-93.2012.8.11.0042

(Id. 71398466)
.

O Embargante aduz, em síntese, que, ao prover o apelo defensivo para aplicar em favor do embargado a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, esta Terceira Câmara Criminal
teria se omitido
, pois, desconsiderou o
entendimento pacífico do STJ
de que
inquéritos policiais e ações penais em curso
, ainda que relativos a fatos posteriores ao delito em análise
podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica às atividades criminosas (Id. 73248975).

As contrarrazões são pela
rejeição

dos aclaratórios (Id. 35503954).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021